Tribunal: STF
Processo: ARE 1436787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Willian Bruno Rodolpho interpôs agravo em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O apelo extremo (eDoc 16), em que alega afronta ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso ministerial Pedido de condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico - Descabimento Ausência de prova da estabilidade e permanência da associação Absolvição mantida Elevação da pena-base, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas - Regime fechado de rigor - Recurso parcialmente provido. Recurso dos réus Materialidade e autoria suficientemente comprovadas Depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado - Recurso semiaberto mantido para o réu Willian - Regime fechado de rigor para o acusado Danilo - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos Recursos desprovidos.



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de violação ao princípio da individualização da pena e a ocorrência de reformatio in pejus.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso e, superadas as preliminares, por seu provimento, em parecer assim ementado: 



    Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação em primeira instância pelo delito de tráfico de drogas. Recursos da defesa e da acusação. Pretensão do Ministério Público em ver reformada a sentença para condenação dos recorridos pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. Ausência de postulação no recurso ministerial atinente à condenação pelo delito de tráfico. Alegação da defesa, no Recurso Extraordinário, de reformatio in pejus do acórdão proferido pelo Tribunal local que manteve a sentença condenatória do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, recrudescendo a pena e o regime fixados na sentença. Preliminarmente, incidência do teor do Tema 182/STF e insuficiente demonstração da repercussão geral do caso. No mérito, com razão o recorrente. Acórdão que decidiu extra petita em prejuízo do réu. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superadas as preliminares, por seu provimento.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    Observo, entretanto, quanto à alegada ocorrência de reformatio in pejus, que o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação (eDoc 10) para impugnar a sentença que absolveu o ora recorrente da imputação da prática do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas. Confira-se (com meus grifos):



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, inconformado, data venia, com o r. sentença prolatada a fls. 402/413, a qual absolveu WILLIAN BRUNO RODOLPHO E DANILO RODOLPHO BRITTO da imputação da prática do delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para condenação, vem, nos termos do artigo 593, inciso I, do CPP, interpor o presente recurso de apelação, desde já juntando suas razões recursais. 



    [...]



    Entrementes, em que pese o brilhantismo da MM. Juíza de Direito “a quo”, a r. Sentença deve ser reformada e os acusados condenados também como incurso nas penas do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme se deduzirá a seguir. 



    [...]



    Assim, estando evidenciada a divisão de tarefas exercida pelos corréus e ainda a permanência do vínculo porquanto a ação criminosa demandou preparação antecedente e organização dos agentes, a r. sentença deve ser reformada e os acusados condenados também pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. 



    Quanto à pena, considerando e atendendo à culpabilidade dos Réus, não se reveste o fato praticado de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; o Réu Danilo é possuidor de maus antecedentes ao passo que o Réu Willian é primário; a conduta social, não se tem nos autos elementos para aferi-las contrariamente ao interesses dos Réus, pois dizem respeito tão-só à forma com que eles se relacionam com seus pares em seu meio; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica dos Réus; aos motivos do crime, não havendo especificação quanto aos motivos que realmente os levaram ao delito, a presunção é de que foi ele motivado pela perspectiva de lucro fácil; as circunstâncias do crime são normais à espécie; e, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o presente delito é um crime contra a saúde pública, tendo como sujeito passivo primário a coletividade, que nada contribuiu para a conduta delituosa; tampouco instigaram os Réu a praticá-la. 



    Assim, não há que se considerar estas circunstâncias. Contudo, a quantidade da substância não lhes é favorável, nos termos do artigo 44, da Lei 11.434/2006. 



    [...]



    Diante do exposto, requer o Ministério Público, dado provimento ao recurso, a fim de reformar a r. sentença e CONDENAR os acusados também pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 nos termos acima referenciados, mantendo-se, no mais incólume a sentença de primeiro grau. 



    Conforme se constata do trecho das razões acima transcritas, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu, especificamente, a condenação dos acusados também pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau. 



    Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para readequar a pena imposta ao réu para “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado”, mantendo-se a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Entendo, desse modo, que o Tribunal de Justiça paulista, ao aumentar a pena do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06, diante da quantidade de drogas, e determinar o início do cumprimento da pena em regime fechado, decidiu além da pretensão acusatória (condenação também pela prática do delito previsto no art. 35 da mesma lei).



    Como bem sustentou o Ministério Público Federal: 



    A apelação do Ministério Público, interposta em face da sentença prolatada em primeira instância, às fls. 430/438, nela o parquet estadual postula a reforma da sentença para ver condenado o ora recorrente como incurso no art. 35 da Lei de Drogas. 



    Às fls. 437/438, especificamente, o órgão ministerial trata da quantidade de drogas como fundamento para fixação da pena acima do mínimo legal, bem como acerca do estabelecimento do regime prisional fechado. No ponto, todavia, a petição claramente refere-se à pretensão recursal quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, não tratando da condenação pelo art. 33 da mesma Lei. 



    [...]



    Não houve, como constou do acórdão de fls. 554/571, pedido subsidiário de "fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime fechado para o início do cumprimento da pena". 



    Assim, ausente pedido da acusação para reforma da sentença quanto à condenação pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, de rigor reconhecer-se demonstrada a reformatio in pejus do acórdão de fls. 554/571.



    Assim, embora o recurso de apelação não tenha sido interposto unicamente pela defesa, penso que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao majorar a pena imposta ao ora recorrente e impor regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, acabou por piorar a sua situação jurídica, em flagrante violação do princípio que veda a reformatio in pejus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus e restabelecer, quanto ao ora recorrente, a sentença condenatória proferida na ação penal n° 1502514-66.2019.8.26.0168. 



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente